Tribunal: TJDFT
Processo: 0013506-64.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013506-64.2006.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALVES DA SILVA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID 68772374, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007